Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700102-25.2022.8.07.0006 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: E E PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FRAUDE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010, DA ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando de ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração, nos termos do disposto no artigo 129, parágrafos 2o ao 7o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. 2. De acordo com o parágrafo 7o do artigo 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. O Processo Administrativo não respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório, já que a apelada não foi devidamente notificada acerca da data da realização da avaliação técnica. Em razão disso, o processo administrativo deve ser anulado e, consequente, inexigível a cobrança do débito. 4. Incabível a suspensão do fornecimento da energia elétrica, visto que é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a apuração do débito ocorrer de forma unilateral pela concessionária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando cerceamento de defesa, uma vez não oportunizada a produção de provas de forma ampla, em ofensa ao livre exercício do contraditório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (id 45952803, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012